Tribunal: TJSP
Processo: 2042459-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus.
Liberdade provisória concedida pelo juiz de 1o grau – Perda do interesse processual deste writ (artigo 659 do Código de Processo Penal).
Remédio constitucional prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2042459-85.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042459-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANCISCO
FERREIRA FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042459-85.2020.8.26.0000 -Voto no 36.389
2
Voto n.o 36389
Habeas Corpus n.o 2042459-85.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente: Francisco Ferreira Figueiredo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Habeas corpus.
Liberdade provisória concedida pelo juiz de 1o grau
Perda do interesse processual deste writ (artigo 659 do
Código de Processo Penal).
Remédio constitucional prejudicado.
Vistos.
I- A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em petição firmada pela defensora pública Fernanda
Caccavali Macedo, impetrou habeas corpus em favor de Francisco
Ferreira Figueiredo, preso preventivamente como infrator do
artigo 21 da Lei no 3688/41 e artigo 147, caput, do Código Penal. A
impetrante sustentou, em apertada síntese, que a decisão impetrada
não foi suficientemente fundamentada quanto à necessidade da
prisão e que a custódia cautelar é prescindível e desproporcional ao
resultado de eventual condenação.
Processado sem liminar (fls. 86), vieram
aos autos as informações da autoridade impetrada (fls. 90/91) e o
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça (fls.94).
Relatado.
II- Dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal que, verificada a cessação da violência ou coação
ilegal, o Tribunal julgará prejudicado o pedido de habeas corpus.
Na hipótese em exame, antes da análise
do pedido formulado, houve a cessação da prisão do paciente por
decisão do juízo de primeira instância. Assim, impõe-se aplicar o
artigo 659 do estatuto processual e julgar prejudicado o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042459-85.2020.8.26.0000 -Voto no 36.389
3
pedido de habeas corpus.
Nessa linha, aliás, há precedente desta
Corte:
“HABEAS
CORPUS
-
Pedido
de
liberdade
provisória - Prisão em flagrante (denúncia por violação do artigo 288, § único, do
Código Penal) - Liberdade provisória já concedida pela MM. Juíza, com
determinação
de expedição de alvará de soltura - Habeas Corpus prejudicado.”

(Habeas Corpus n. 269.799-3 - São Paulo - relator Walter
Guilherme).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
habeas corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR